Tribunal: TJSP
Processo: 1003780-67.2020.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001045810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003780-67.2020.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante SILVIO MARTUCCI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
TRANSERP - EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO
PRETO-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003780-67.2020.8.26.0506/50000 -Voto no 33.962
2
VOTO N.o 33.962
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1003780-67.2020.8.26.0506/50000
EMBARGANTE: SILVIO MARTUCCI
EMBARGADA: EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE
RIBEIRÃO PRETO - TRANSERP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser suprida Nítido caráter
infringente

Inadmissibilidade

Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Silvio
Martucci em face do acórdão de fls. 341/349 que, por votação unânime,
deu provimento ao recurso, nos autos da ação ordinária ajuizada por
aquele em face da Empresa de Trânsito e Transporte de Ribeirão Preto -
TRANSERP, objetivando a anulação de multas de trânsito.
Sustenta o embargante, em síntese, que o v. acórdão foi
omisso ao não mencionar porque não aplicou a jurisprudência citada na
inicial no aspecto da nulidade das infrações lavradas por policial militar
em função da homologação feita pela TRANSERP, bem como porque
não foi observada a falta de competência da empresa por ausência de
atribuição legal da norma que a constituiu. Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003780-67.2020.8.26.0506/50000 -Voto no 33.962
3
merecem acolhida.
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição do recurso de
embargos de declaração, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
No caso em apreço, o Relator apreciou todas as questões
suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não existe
nenhum aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está obrigado a
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, quando já tenha
encontrado fundamento suficiente para sua conclusão, nem tampouco
responder cada um deles. Também é desnecessária a citação, na decisão,
dos dispositivos legais ou constitucionais invocados pelos demandantes.
Ademais, convém ressaltar que a TRANSERP é uma
sociedade de economia mista, constituída pela Lei Municipal no 3.734 de
28.02.1980 e Regulamentada pelo Decreto no 42 de 18.03.1980, tendo
suas atribuições ampliadas pela Lei Complementar Municipal no 998, de
25.04.2000, dentre elas o gerenciamento do sistema de trânsito local, nos
termos do artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro, Portaria no 25/99
DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, Resolução no 64, de
23.09.1998 do CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito e Lei
Complementar no 462/95.
E ainda restou comprovado nos autos que a ré possui capital
social majoritariamente público e que presta serviço exclusivamente
público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.
Na verdade, o que se pretende, in casu, é instaurar uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003780-67.2020.8.26.0506/50000 -Voto no 33.962
4
nova discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, ou seja, é
manifesta a sua natureza infringente, o que não se admite.
Como é cediço, os embargos de declaração, em
homenagem aos lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem
ter caráter infringente, sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do
mérito.
Entendimento em contrário, embora haja, somente se aplica
a casos de manifesto equívoco, o que, seguramente, não se verifica no
caso vertente, em que o decisum foi proferido em perfeita consonância
com a convicção do julgador.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto
é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado
anterior, na realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ
109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência,
a desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003780-67.2020.8.26.0506/50000 -Voto no 33.962
5
Por conseguinte, prevalece o v. aresto tal como lançado.
Diante do exposto, como não existem, na espécie, omissão,
obscuridade ou contradição, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
**